Tribunal: STF
Processo: Rcl 55100
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 83.645/2022, a defesa do ora agravante junta parecer acerca da matéria controvertida e requer



    “[o] acolhimento do pedido de destaque, a fim de que o agravo regimental interposto na reclamação constitucional seja submetido a julgamento presencial, (...). 



    16. Ainda, o Agravante requer o deferimento do pedido de realização de sustentação oral em julgamento presencial, com amparo no art. 7º, §2º-B da Lei n. 8.906/1994, uma vez que a medida expressa importante instrumento de operacionalização da ampla defesa.”. 



    Verifica-se, inicialmente, que, embora haja previsão regimental para pedido de destaque, com a retirada de julgamento do processo do ambiente virtual, seu deferimento está condicionado ao exame do relator. 



    Conforme tenho reiteradamente afirmado, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo.



    Nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 642/19, deste STF, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual. 



    Por sua vez, a Resolução nº 675 de 2020 acrescentou ao art. 5º-A da Resolução nº 642, o parágrafo sexto, cuja redação traz a seguinte previsão:



    “Art. 5º-A



    (…)



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.” (grifos nossos)



    Ademais, a Resolução nº 642/2019 (que “[d]ispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal”), com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, ainda dispõe que:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    § 2º As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.



    § 5º A Assessoria do Plenário e as Turmas certificarão nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 3º e 4º.



    Tem-se, assim, que a sustentação oral em processo pautado para julgamento em ambiente virtual independe de despacho do Relator ou providência do STF, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”. É ônus, portanto, dos procuradores das partes apresentar a sustentação oral em cumprimento aos prazos e diretrizes técnicas disciplinadas em atos normativos.



    Ante o exposto, não se vislumbra no caso qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual.



    Indefiro, pois, o requerimento formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente